Tribunal: STF
Processo: RE 81429
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-15
Data de publicação: 1977-06-15

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO DE UM CARGO COM BASE NO ATO INSTITUCIONAL Nº 1 E APROVADO EM CONCURSO REGULAR PARA OUTRO CARGO PÚBLICO - DIREITO À NOMEAÇÃO, VEZ QUE NO REFERIDO AI-1 NÃO CONSTA QUALQUER DISPOSITIVO QUE ANULE O CONCURSO REALIZADO POR PESSOA QUE, À ÉPOCA DO CONCURSO, EXERCIA OUTRO CARGO PÚBLICO NO QUAL FOI DEMITIDO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NORMA LEGAL VIOLADA - DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO.
Recurso extraordinário não conhecido.